Tribunal: TCU
Processo: 004.242/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3360/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.242/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Almeida Lima (XXX.261.439-XX); Daniele Silva (XXX.649.783-XX); Eron Junior Cizanska (XXX.631.139-XX); Felipe de Oliveira do Carmo (XXX.456.149-XX); Jefferson Campera (XXX.794.109-XX); Josue Honorato Goncalves (XXX.773.729-XX); Leonardo Cesar Coloda (XXX.256.179-XX); Maria Nogueira de Lima Butignon (XXX.582.768-XX); Miriane Diniz Battisti (XXX.288.559-XX); Mylena Tempesta Marchi (XXX.869.499-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.